Tribunal: CARF
Processo: 13017.720162/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13017.720162/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.480 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
RENE JAIME RIGOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
INÍCIO DA VIGÊNCIA.
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria/pensão auferidos pelo
contribuinte portador de moléstia grave, reconhecida mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O marco inicial para a isenção dos proventos de aposentadoria é o mês da
emissão do documento elaborado pelo órgão de Previdência Oficial que declare
a existência da moléstia grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13017.720162/2013-53
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720162/2013-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 29/33 exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 3.291,61, incluída multa de ofício e
juros de mora, calculados até 31/05/2013, em virtude da constatação de irregularidades
na Declaração de Ajuste Anual –DAA- do exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
A fiscalização informa às fls. 30 ter constatado omissão de rendimentos pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, no valor de R$ 14.259,22.
Às fls. 31 a autoridade lançadora informa que constatou Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação da Moléstia ou
sua condição de Aposentado, Pensionista ou reformado.
Informa, ainda, às fls. 31, que foram omitidos, também, rendimentos no valor de R$
74.975,06, indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor,
para fins de isenção de Imposto de Renda.
Aduz que o Laudo Médico Pericial apresentado, não informa a data de início da doença
no quadro específico, tampouco o código CID da moléstia que ensejou o direito à
isenção, fls. 31.
Manifesta, ainda, que para deferimento da isenção por moléstia grave estas informações
devem constar no Laudo de forma clara e objetiva. Na ausência de informação, a data
do início da doença é a data de emissão do Laudo.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 48 alegando, em resumo, que os
rendimentos são isentos por tratar-se de aposentadoria, reforma ou pensão de portador
de moléstia grave.
Defende, ainda, que o Laudo Médico Pericial emitido pelo INSS, reconhece a moléstia
em data anterior a sua emissão, abrangendo exercícios anteriores, IN SRF no 15.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
ora colacionada (fls. 66 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INÍCIO
DA VIGÊNCIA.
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria/pensão auferidos pelo
contribuinte portador de moléstia grave, reconhecida mediante laudo pericial emitido
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720162/2013-53

por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O marco inicial para a isenção dos proventos de aposentadoria é o mês da emissão do
documento elaborado pelo órgão de Previdência Oficial que declare a existência da
moléstia grave.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do enquadramento do laudo juntado aos autos
na regra isentiva de IRPF de portadores de moléstia grave.
Em seu recurso voluntário, o recorrente assim alega que o perito reconhece a
moléstia grave desde 2004:

“O contribuinte comprova que é portador de doença grave (cardiopatia grave),
apresentou o laudo pericial emitido por um médico oficial da Previdência Social
(anexo), onde o perito reconhece a moléstia grave em data anterior à sua emissão, desde
janeiro/2004, bem como os demais exames e laudos emitidos em 2004 (anexados),
portanto são isentos todos os seus rendimentos de aposentadoria e também estão
abrangidos pela isenção os valores recebidos a título de complementação de
aposentadoria (IN SRF no 15, de 2001) e acredito que por um lapso os médicos e
julgadores da RFB, não observaram que neste laudo, no quadro historia da doença atual,
informa claro que o contribuinte é portador de cardiopatia isquêmica grave desde
01/2004.
Cabe salientar que o contribuinte por desconhecedor da legislação, primeiramente
apresentou a declaração tributando estes rendimentos e recolhendo o Imposto de Renda
gerado na entrega da declaração, e posteriormente ficou ciente que os seus rendimentos
são isentos, apresentou a retificação da declaração pleiteando a restituição do imposto
de renda que lhe é devido.
Portanto caso a minha defesa não for acolhida, o débito de IR a recolher constante na
intimação no 023/2013, já foi recolhido (05) comprovantes em anexo e solicito
desconsiderar esta cobrança indevida.”
No entanto, o laudo oficial da Agência da Previdência Social em Canela-RS (fl.
07), datado de 07 de março de 2013 não faz a referência apontada. Importante notar que a única
informação relativa a 2004 se refere a diabetes, o que não se coaduna com a pretensão recursal
apresentada pelo recorrente.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720162/2013-53

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O impugnante afirma que é portador de moléstia grave e que, por esse motivo, os
rendimentos recebidos não são tributáveis.
As fontes pagadoras são o Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, no valor de R$
14.259,22 (fls. 52) e a Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social –ELOS,
no valor de R$ 74.975,06 (fls. 53).
A pretensão do contribuinte esbarra nos requisitos previstos pela legislação tributária
para a concessão da propalada isenção.
Em relação aos proventos de aposentadoria e pensões decorrentes de doença grave, os
incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, assim prevêem:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...................................................
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
...................................................
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Por outro lado a Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001, publicada no
DOU de 08.02.2001, artigo 5o , a qual dispõe sobre normas de tributação relativas à
incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
...................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
...................................................
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13017.720162/2013-53

XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
...................................................
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.(grifei).
O ofício de fls. 07, expedido pela Agência da Previdência Social em Canela-RS, datado
de 07 de março de 2013, informa que após a realização de perícia médica, foi deferido
sua solicitação de isenção de Imposto de Renda...sem fixar a data inicial da isenção.
O lançamento é relativo ao ano-calendário 2009, ou seja, em período anterior ao
reconhecimento da moléstia da qual o notificado é portador. Dessa forma, os
rendimentos auferidos no referido ano-calendário estão sujeitos à tributação do Imposto
de Renda.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação e por manter o crédito
tributário.
Mário César Martins Fernandez
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Original